Tribunal: TCU
Processo: 028.484/2012-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinações proferidas em acórdão no âmbito de levantamento de auditoria acerca da regularidade da obra emergencial de reconstrução do Porto de Itajaí/SC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento da determinação proferida no item 9.1 do Acórdão 2065/2010-TCU-Plenário , no âmbito do TC- Processo 007.194/2010-2 , que tratou de fiscalização no âmbito do Fiscobras 2009 acerca da regularidade da obra emergencial de reconstrução do Porto de Itajaí/SC, e no Acórdão 1137/2016-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar atendida a determinação contida no item "b" do Acórdão 1137/2016-TCU-Plenário ; 9.2. tornar insubsistente o item "c" do Acórdão 1137/2016-TCU-Plenário ; 9.3. arquivar os presentes autos.